Tribunal: STF
Processo: RHC 133196
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO À QUAL NEGADO SEGUIMENTO MONOCRATICAMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE, EM COLEGIADO, TAMBEM NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL POR SUPERVENIÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL PELO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA POR FLAGRANTE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. ATUAÇÃO DA RECEITA FEDERAL NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Supremo Tribunal Federal não se pronuncia originariamente em recurso ordinário em habeas corpus sobre questões não decididas em definitivo pelas instâncias antecedentes, sob pena de supressão de instância, salvo quando reconhecer prescrição ou quando presentes flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, não ocorridos na espécie.



    2. O trancamento de ação penal em habeas corpus é excepcional e as hipóteses em que pode ocorrer não se verificaram na espécie vertente. Inexistência de flagrante ilegalidade autorizadora da concessão, de ofício, do writ. 



    3. Atuação da Receita Federal no exercício de suas atribuições não configura quebra de sigilo fiscal. Nulidade inexistente. Precedentes.



    4. Recurso ao qual se nega provimento.